Tribunal: STF
Processo: HC 267803
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Clederson Viana Alves em favor de Aleff Dantas contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.035.710/RO. (eDOC 13)
O impetrante narra que o paciente, presa preventivamente, foi denunciada pela suspeita de participação nos crimes do artigo 33, caput c/c art. 40, III e IV, ambos da Lei 11.343/06 e art, 2º, § 2º da Lei 12.850/13.
Afirma que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão. (p. 3)
Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 4)
Afirma que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 5)
Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.

É o relatório.
Decido. 

Transcrevo a fundamentação do ato coator:
 
“Inicialmente, destaco que a utilização da técnica da fundamentação per relationem é lícita, desde que o julgador a ela some motivação mínima própria, concreta e apta, como ocorreu no caso. 
Isso, porque, da leitura da decisão agravada, entendi pela necessidade de manutenção da preventiva para interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, nos termos da jurisprudência desta Superior Corte de Justiça. 
A jurisprudência desta Corte admite a utilização da técnica de fundamentação  per relationem, desde que atendidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, observada a economia processual, sem que tal procedimento implique ofensa à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais (AgRg nos EDcl no HC n. 960.703/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025).
[...]
No mais, como bem destaquei na decisão agravada, a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP.
[...]
O decreto prisional está devidamente fundamentado na gravidade concreta dos delitos imputados, demonstrando que o ora paciente tinha função de resolver os problemas nas “biqueiras”. Em conversas interceptadas, é mencionado como conselheiro e como porta voz da facção criminosa, além de cadastrar novos pontos de venda de drogas. 
Consignou, ainda, o acórdão recorrido que "[o]s elementos probatórios constantes nos autos demonstram a continuidade das práticas criminosas atribuídas ao paciente, como sua atuação ativa na facção, com funções de conselheiro, porta-voz e responsável pela organização de pontos de venda de drogas. Tais elementos reforçam o risco à ordem pública e justificam a medida cautelar adotada" (e-STJ fl. 15). 
Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).
As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis da paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.
[...]
Finalmente, quanto à suposta omissão ao argumento de que a decisão agravada não se manifestou a respeito da fundamentação da prisão preventiva visando garantir a aplicação a lei penal e a conveniência da instrução criminal, destaco que o julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento. 
No caso, observo que a custódia foi decretada e mantida, sobretudo, para garantir a ordem pública, fundamento que, por si só, autoriza o acautelamento cautelar.”(eDOC 13, p. 4-13)

Inicialmente, reputo evidente que a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, de modo que a constrição da liberdade do paciente se harmoniza com a jurisprudência do STF.
Como se observa, acusa-se o paciente de compor associação voltada ao tráfico de drogas formada, em tese, por 18 (dezoito) pessoas.
Colhe-se dos autos que a ordem pública está concretamente ameaçada com o estado de liberdade do paciente, visto que o paciente foi mencionado como o conselheiro ou porta voz da organização criminosa.
Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).
Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).

Publique-se.
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente